Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de Claudenor Ramos Quintino e Romualdo Ramos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, no curso do IP, os estaria submetendo a coação ilegal, decorrente do decreto que indeferiu pedido de revogação das prisões preventivas dos Pacientes, mediante os seguintes argumentos: a) fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência dos pressupostos, pois estaria embasado na gravidade abstrata do delito; b) ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência; c) predicados pessoais favoráveis; d) ofensa ao Princípio da Homogeneidade; e, e) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos (Id’s 71612452 a 71612459).
Eis a síntese do necessário.
Os Pacientes foram presos preventivamente, no dia 6.1.2021, acusados da autoria, em tese, do crime de Roubo majorado.
Segundo se extrai dos autos, no dia 8.11.2020, os Pacientes, juntamente a outros cinco envolvidos – inclusive um menor - subtraíram um veículo Toyota Hilux, placa KAD7922 e um celular, de propriedade das vítimas Lourenço Dimas Marques e Osmarina Vieira Brinquedo, mediante emprego de arma, ameaça de morte e violência física.
Consoante depoimento das vítimas, os envolvidos amarram Lourenço em uma árvore, deram-lhe coronhadas e chutes, e ainda efetuaram dois disparos de arma de fogo em direção próxima das vítimas, com o fito de intimidá-los. Após, empreenderam fuga, tendo sido o veículo localizado no dia seguinte, capotado na “Linha do Morto”, local em que encontrados um chinelo e um boné, pertencentes a dois dos agentes criminosos envolvidos.
Decretada a prisão preventiva, restou indeferido o pedido de revogação da contrição cautelar (Id. 71612455).
I - Inidoneidade na fundamentação do decreto preventivo
Alegam as Impetrantes, que o decreto da prisão preventiva dos Pacientes não tem substrato legal, uma vez que a liberdade dos mesmos não demonstra risco de abalo à ordem pública ou de reiteração delitiva, ao argumento de serem tecnicamente primários e de que não há provas da ligação dos mesmos no delito em comento.
Pude observar, tanto do decreto atacado, quanto naquele em que o Magistrado a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, lastreando a decisão no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, e baseou o decisum na gravidade concreta do delito, cometido em período noturno, com emprego de arma de fogo, violência e concurso de pessoas, corroborado pelos depoimentos de comparsas que indicaram a prática delitiva pelos Pacientes.
Registrou o Magistrado a quo, na decisão que indeferiu o pedido de revogação, que nenhum fato novo foi apresentado aos autos, que justificasse a soltura dos Pacientes.
Vê-se que, ao decretar a prisão preventiva, o Juiz a quo ressaltou que o crime foi efetivado mediante ameaças de morte às vítimas, recrudescida pelos disparos de arma próximos às mesmas, coronhadas, chutes, além da imobilização de uma delas, presa em uma árvore, bem como, o delito foi cometido por elevado número de pessoas, muito além do comum para a espécie (sete no total), mediante emprego de mais de uma arma de fogo e uma arma branca (faca), além de ter sido realizado mediante emboscada noturna.
Ademais, consignou que os representados têm por hábito praticar roubos na região, com apoio de transporte de Harley, o qual também afirmou que a quadrilha sempre está regada de armas e drogas, inclusive uma espingarda calibre .22, o que se confirmou através da apreensão efetivada pela polícia na residência de Roni (vulgo “Theo), que seria o mentor do crime.
Assim, ainda que o Impetrante alegue que os Pacientes não ofereçam risco à instrução e de que não há comprovação de que soltos poderão afetar a ordem pública, militam contra eles a situação acima descrita.
Nesta fase de cognição sumária, não constato teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada nas condutas imputadas aos Pacientes que, em tese, desvelam extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em crime de Roubo, exercido com grave ameaça e concurso de pessoas, o que demonstra maior gravidade do delito a ponto de justificar a segregação para a garantia da ordem pública.
Ainda que as Impetrantes aleguem que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar e sustentem a negativa de autoria dos Pacientes no delito ora lhes imputado, o Magistrado consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, não havendo, portanto, a priori, que falar em fundamentação inidônea.
II - Ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Assim, nesta análise liminar, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
III - Predicados pessoais favoráveis aos Pacientes
Ressaltam as Impetrantes que os Pacientes são primários, possuindo bons antecedentes, que têm trabalho e residência fixa, necessitando sustentar as famílias.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis dos Pacientes é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
IV - Princípio da Homogeneidade
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
V – Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a carência de fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator